Tribunal: STJ
Processo: 5004571-84.2021.8.21.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853711 - RS (2025/0043683-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ELIZETE DE MELLO INOCENCIO
AGRAVADO
: IZABEL DE MELLO
AGRAVADO
: ALGEMIRO TELES DE MELLO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON - RS044965
CARLA JAMILA LOPES FRANKE - RS057957
WILLIAM DA FONSECA LEMES - RS090371
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
05/06/2025
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48180484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: a41ee4f5-b950-4794-99c7-7d2b3fc6e6ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853711 - RS (2025/0043683-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ELIZETE DE MELLO INOCENCIO
AGRAVADO
: IZABEL DE MELLO
AGRAVADO
: ALGEMIRO TELES DE MELLO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON - RS044965
CARLA JAMILA LOPES FRANKE - RS057957
WILLIAM DA FONSECA LEMES - RS090371
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão desta Relatoria (fls. 482-485), que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a Súmula 83
/STJ não deve incidir no caso concreto, diante da impossibilidade de se aferir o caráter
abusivo da taxa de juros remuneratórios unicamente pela taxa informada pelo Banco Central e
que a matéria foi prequestionada.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47583195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: e412a45b-358e-4f6c-91f7-88274b4d69d2

Inicialmente, com relação à suposta violação dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
CPC/2015, verifica-se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não
foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foi objeto dos embargos declaratórios opostos para
a quo
sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
No que diz respeito à suposta violação dos arts. 927 do CPC/2015, 421 do CC
/2002 e à divergência jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a limitação dos juros
remuneratórios.
No ponto, cabe averiguar se o simples fato de extrapolarem a taxa média praticada
pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do pacto,
indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS,
, julgado em
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min.
10/3/2009
Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com
recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
"
se os juros contratados foram ou não abusivos.
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não
em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA47583195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: e412a45b-358e-4f6c-91f7-88274b4d69d2

Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Firmadas tais premissas, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu pela
configuração de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para
operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas:

Cuida-se de demanda em que a parte autora pretende a revisão do contrato de
empréstimo no 0033020005868 (evento 1, CONTR8), firmado entre as partes
em
, no valor de R$ 1.304,89, com juros remuneratórios pré-
05/01/2017
fixados em 22% ao mês.
(...)
No caso em tela, há abusividade a ensejar a revisão da cobrança dos juros
remuneratórios, pois o contrato impugnado pela parte autora prevê taxas de
juros que discrepam significativamente da média da operação "Crédito
pessoal não consignado", série 25464, no mês de janeiro de 2017. Veja-se:
Contrato Taxa mensal pactuada Taxa mensal média BACEN
033020005868 22% 7,60%
Como se pode observar acima, a diferença entre as taxas contratadas e as
médias previstas pelo BACEN é substancial, chegando as taxas mensais
pactuadas serem superiores ao dobro das médias fixadas pelo Banco Central.
Portanto, mostra-se nítida a cobrança de juros excessivamente onerosos.
Dessa forma, fica clara a abusividade, estando o contrato em desacordo aos
moldes econômicos de empréstimos praticados no país - não pelo motivo
singular da pactuação ter adotado valor superior, mas porque a taxa prevista a
maior excede (e muito) a faixa razoável para a variação dos juros.
(...)
Ainda, não há cabimento às alegações de inconsistência da taxa média em
virtude das peculiaridades do cliente, da modalidade do empréstimo e
dos riscos de inadimplemento (inerentes à esta atividade econômica). Isso
porque o cálculo da média ponderada leva em consideração justamente os
juros aplicados pelos bancos para a cessão de crédito da mesma categoria e do
mesmo período.
Destarte, impositiva a reforma da sentença, de modo a reconhecer a
abusividade e limitar as cobranças à taxa média de mercado.

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa
forma, incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de
in casu
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47583195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: e412a45b-358e-4f6c-91f7-88274b4d69d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.711 / RS
Número Registro: 2025/0043683-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045718420218210016
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ELIZETE DE MELLO INOCENCIO
AGRAVADO
: IZABEL DE MELLO
AGRAVADO
: ALGEMIRO TELES DE MELLO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON - RS044965
CARLA JAMILA LOPES FRANKE - RS057957
WILLIAM DA FONSECA LEMES - RS090371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
Documento eletrônico VDA48172106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:07
Código de Controle do Documento: 265fe185-60da-48fb-9262-00fc9031a341

WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ELIZETE DE MELLO INOCENCIO
AGRAVADO
: IZABEL DE MELLO
AGRAVADO
: ALGEMIRO TELES DE MELLO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON - RS044965
CARLA JAMILA LOPES FRANKE - RS057957
WILLIAM DA FONSECA LEMES - RS090371
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:14:07
Código de Controle do Documento: 265fe185-60da-48fb-9262-00fc9031a341